Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-06.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008417-06.2015.8.07.0014 RECORRENTES: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: ADRIANO SANTORO, ERIKA CRISTINA FRAGETI SANTORO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CUMULAÇÃO MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 STJ. PROPAGANDA ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPARTIÇÃO DO ÔNUS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a suspensão da obra em razão de liminar proferida em ação civil pública, uma vez que se trata de causa atribuível unicamente à empresa vendedora. 2. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor, passível de indenização por lucros cessantes, haja vista que o comprador não usufrui a potencialidade do bem, seja com escopo de locação ou ocupação própria. Precedentes desta Corte. 3. O Tema 970, julgado pelo STJ na forma de repetitivos, fixou a tese de impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e de cláusula penal, a serem aplicados em casos de demandas envolvendo pedido de manutenção do contrato, quando há inadimplemento da vendedora. 4. O artigo 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que constitui propaganda enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor. 5. O art. 373 do Código de Processo Civil estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 6. Sendo a parte autora, igualmente, vencedora e vencida em suas pretensões, deve arcar com a metade das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Não havendo efetiva demonstração sobre a atuação de má-fé por parte do embargante, não há que se falar em aplicação de multa motivada pela interposição de embargos de declaração. 8. Recurso das rés parcialmente provido e dos autores desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 416 e 884, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de cumulação entre a multa contratual e a multa pelo suposto atraso na entrega das áreas comuns, porquanto não estabelecida contratualmente, o que implicaria na criação, pelo Judiciário, de cláusula não prevista pelas partes, violando-lhes a disposição privada. Noutro giro, conquanto tenham as recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior nos temas 970 e 971, estabelecidos em sede de recursos repetitivos, sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Requerem que todas as intimações ou publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto ao mencionado malferimento aos artigos 416 e 884, ambos do Código Civil, tampouco quanto ao invocado dissenso pretoriano em relação aos temas 970 e 971, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que deve incidir a multa moratória até a data da entrega total do imóvel, compreendendo as áreas privativa e comum, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações, relativas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029